Tribunal: TJBA
Processo: 8064031-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064031-04.2025.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/IMPETRANTE: SHIRLEI BOMFIM DE SOUZA Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, MURILO AGUIAR DOMINGUEZ AGRAVADO/IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk4 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO JUIZADO CÍVEL E DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL. SUMULA 376, STJ. PRECEDENTES STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Pretende o impetrante a reforma da decisão proferida por Juiz de Direito de Juizado Especial, não possuindo esta Corte competência originária ou recursal para rever tais julgados, conforme entendimento pacificado do no verbete n.º 376 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. 2. Assim, incabível a impetração de Mandado de Segurança contra acórdão exarado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis desta Capital, nos termos da referida Súmula 376, do STJ, bem como das legislações de regência. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064031-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SHIRLEI BOMFIM DE SOUZA e como apelada PRIMEIRA TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .